Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
O presente recurso apresenta questão singular. O deferimento da tutela de urgência na origem decorreu de suposta necessidade de observância de prazo de carência para internação, situação inexigível por se tratar de tratamento emergencial. Todavia, no agravo de instrumento, a operadora informa que a recusa se deu em razão do hospital escolhido pelo agravado não estar incluído na rede credenciada contratada. Considerando que se trata de circunstância da qual o juízo singular não tomou conhecimento, esclareça o agravante se submeteu os fatos alegados ao juízo de origem, evitando o hipotético reconhecimento de supressão de instância. Aguarde-se manifestação da parte pelo prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator